Tribunal: CARF
Processo: 11128.008401/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008401/2006-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.740 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
SANTOS BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/2006
DEPOSITÁRIO
FIEL.
ROUBO
DE
CARGA.
EXCLUSÃO
DE
RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
O roubo da carga na transferência da mercadoria entre recintos corresponde à
hipótese que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno, que
poderia ser previsto e cujos efeitos poderiam ser evitados. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Thais de Laurentiis Galkowicz, Cynthia Elena de
Campos (relatora) e Renata da Silveira Bilhim. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Pedro Sousa Bispo.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Redator Designado.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de
Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008401/2006-91
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008401/2006-91

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 17-37.390 (e-fls.
139-142), proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo II/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme
Ementa abaixo reproduzida:
Assumo: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/2006
ROUBO. MERCADORIA SOB A RESPONSABILIDADE DO FIEL DEPOSITÁRIO.
O fiel depositário da mercadoria importada é responsável pelo crédito tributário devido,
quando a mercadoria não é localizada. Pela aplicação do ADI SRF n° 12/2004, o roubo
ou 0 furto de mercadoria importada não se caracteriza como evento de caso fortuito ou
de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente de auto de infração, fls. 1/8, lavrado contra a contribuinte em
epígrafe, para exigência da Multa Regulamentar, no valor de R$ 50.000,00, pelas
razões de fato e de direito a seguir expostas.
O contêiner HLXU 507552-9, vinculado ao Conhecimento de Carga
Internacional n° I-ILCUTP1060914690, fl.13, chegou ao porto de Santos/SP, no navio
CP Denalli”, tendo sido descarregado, em 11/ 10/2006, no cais operado pela Libra , e
removido para o terminal da Santos Brasil, onde deveria ocorrer o seu transbordo para
o navio “Independente” em 17/10/2006, com destino a Vitória/ES.
Em 16/10/2006, por meio do PCI s/n°, fl.9, a Santos Brasil comunicou a
Alfândega do Porto de Santos/SP, que o referido contêiner havia sido roubado,
juntando o Boletim de Ocorrência n° 5669/2006, fls.11 e 12, registrado na 3"
Delegacia da Policia Civil de Diadema/SP, pelo motorista do caminhão placa
BTS9299, modelo ScaniaVabis76, reboque placa CLU 8782, onde consta que o
mesmo teria sido abordado por indivíduos, dizendo-se policiais e portando arma de
fogo, e, mediante ameaça, o levaram para outro local e o abandonaram, não sabendo o
destino do caminhão e da carga.
Posteriormente, foi protocolado pela contribuinte, naquela unidade, o PCI
006/703.543, fl.14, em 23/10/2006, informando que o veiculo foi localizado em
Guarulhos, conforme BO e RDO n° 12061/2006, fls.16 a 18, e o contêiner encontrava-
se vazio, com restos de embalagens e pallets.
Em decorrência de sua condição de fiel depositária, responsável pelo transporte,
monitoramento e segurança da operação de transferência de um recinto para outro e do
transbordo, foi lavrado o presente auto de infração, para exigência da multa
regulamentar prevista na legislação de regência (a1t.107, inciso I, do Decreto-Lei n°
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003).
A contribuinte foi intimada e cientificada, em 21/12/2006, fl.1, apresentando
sua impugnação, fls.39/48, em 19/01/2007. Alega que:
- nas operações de transferência de carga entre margens, no porto de Santos, se utiliza
de empresa de transporte rodoviário idôneo e de empresa de gerenciamento de risco
para garantir o trabalho da transportadora e de empresa seguradora, para garantia
das cargas transportadas em casa de sinistro;
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008401/2006-91

-foi vitima da violência, mediante o roubo, que comumente vem ocorrendo nas cidades
brasileiras, de responsabilidade exclusiva do Estado, por falta de segurança pública;
no dia que ocorreu o roubo era evidente falta de policiamento, conforme concluiu a
assessoria de gerenciamento de risco, sendo a impugnante a segunda vítima em dez
dias;
- imediatamente comunicou à Alfândega do Porto de Santos o fato ocorrido,
demonstrando sua boa-fé, presteza e resguardo; que, estaria diante da figura de caso
fortuito ou força maior, previsto no art. 393 do Código Civil, que elide a
responsabilidade da pessoa por prejuízos decorrentes de ato tido como ilícito;
- está equivocado o dispositivo legal que ampara a autuação, o art. 107, inciso 1, do
DL n° 37/66, por se tratar de mercadoria não localizada em local ou recinto sob
controle aduaneiro;
- não ocorreu dolo ou culpa pela perda da mercadoria em trânsito, nem negligência ou
imprudência, caracterizando-se o caso fortuito ou força maior.
Traz, ainda, jurisprudência sobre o tema.

A Contribuinte recebeu a Intimação no 039/2010 (e-fls. 144) pela via postal em
data de 12/02/2010 (e-fls. 145), apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo físico
em data de 12/03/2010, pelo qual pediu pela procedência do recurso para o fim de que:
i)
Seja declarada nulidade do auto de infração;
ii)
Seja julgada insubsistente a multa aplicada;
iii)
Seja arquivado o processo administrativo em razão de configuração de
caso fortuito e força maior, bem como em atenção ao Princípio da
Legalidade.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Preliminarmente
2.1. Nulidade do auto de infração
Argumenta a Recorrente que o ato administrativo contestado encontra-se eivado
da mais profunda ilegalidade, pois não se pode aferir qualquer responsabilidade desta Recorrente
à luz dos conceitos de culpabilidade e da legalidade estrita.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008401/2006-91

Considerando os fundamentos trazidos neste voto quanto ao mérito, deixo de
apreciar o pedido de nulidade aventado em razões recursais, o que faço nos termos permitidos
pelo artigo 59, § 3o do Decreto no 70.235/19721.

3. Mérito
Conforme relatado, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para
exigência da Multa Regulamentar prevista no artigo 107, inciso I do Decreto-Lei no 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, com crédito tributário lançado pelo valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Em síntese, após chegada do contêiner HLXU 507552-9, vinculado ao
Conhecimento de Carga Internacional n° I-ILCUTP1060914690, ao porto de Santos/SP, no
navio CP Denalli, foi descarregado em 11/ 10/2006, no cais operado pela Libra, e removido para
o terminal da Santos Brasil, onde deveria ocorrer o seu transbordo para o navio “Independente”
em 17/10/2006, com destino a Vitória/ES.
Todavia, foi comunicado pela ora Recorrente que o veículo que transportava
referido contêiner havia sido roubado e, posteriormente, em 23/10/2006, localizado em
Guarulhos, porém com o contêiner vazio, com restos de embalagens e pallets.
A Recorrente argumenta em sua defesa que, embora a empresa atue com toda a
cautela necessária, utilizando na transferência de carga entre as margens do porto organizado de
Santos, precauções como a contratação de (i) empresa de transporte rodoviária idônea (ii)
empresa de gerenciamento de risco para prevenir o trabalho desta transportadora e (iii) empresa
seguradora para garantia das cargas transportadas em caso de sinistro, foi inevitável a ocorrência
do evento danoso.
Com isso, pede a autuada pelo reconhecimento de situação de força maior ou caso
fortuito que foge ao controle, argumentando que a prova de sua boa-fé está no fato de ter
imediatamente tomado as providências necessárias para comunicar o sinistro.
Não obstante as comprovações trazidas aos autos, a DRJ de origem entendeu por
julgar improcedente a impugnação, fundamentando o r. voto condutor com as seguintes
observações:
Ocorre que a mercadoria importada deveria estar no recinto alfandegado da Santos-
Brasil.
Por considerar as condições peculiares do Porto de Santos, com a existência de cais e
recintos nas duas margens do porto, para viabilizar o recebimento de mercadorias
descarregadas de navios em margens distintas dos recintos alfandengados, foi
autorizada a transferência de um ponto para outro sob na total e exclusiva
responsabilidade do interessado em receber essas cargas.
Foi, exatamente, o que ocorreu no caso presente. A Santos Brasil assumiu o
compromisso de realizar essa transferência da mercadoria que descarregou na margem
do porto oposta daquela onde se encontra o seu recinto alfandegado.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008401/2006-91

Assim, assumiu a ônus, por sua conta e risco, de transferir a carga de um recinto
alfandegado para outro recinto alfandegado.
Data vênia ao entendimento adotado pelo Ilustre Julgador de primeira instância,
impera que sejam analisadas as informações imediatamente trazidas pela depositária à
Autoridade Administrativa.
O Auditor Fiscal descreveu os fatos que embasaram a autuação com os seguintes
esclarecimentos:
Em 16/10/2006 esta Divisão de Operações Aduaneiras - DIOPE foi comunicada
através do PCI s/n° (fl. 9 ) pela SANTOS BRASIL S.A. representada pelo
Coordenador de Importação, Remildo de Souza Matos, do roubo do contêiner
HLXU 507552-9.
Foi feito o Boletim de Ocorrência n° 5669/2006 (fl.1l e 12) na 3° Delegacia de Polícia
Civil de Diadema no Estado de São Paulo, pelo motorista José Bento Machado Pietro, o
qual conduzia o caminhão placa BTS9299 Modelo SCANIA/VABIS76 com o reboque
placa CLU8782. Este declarou que foi abordado por 4(quatro) indivíduos que
identificaram-se como policiais portando armas de fogo e mediante grave ameaça o
levaram para outro local onde o abandonaram. Disse que não sabia o destino do
caminhão carregado com o contêiner.
O
contêiner
HLXU
507552-9,
vinculado
ao
Conhecimento
Maritimo
n°
HLCUTP1060914690(fl.13), chegou ao Porto de Santos, no navio "CP DENALI", por
meio da Hapag Lloyd Brasil Agenciamento Marítimo, tendo descarregado no operador
portuário Libra em 11/10/2006- e, em seguida, removido para o terminal da Santos
Brasil S.A., onde deveria ter seu transbordo efetuado para o navio INDEPENDENTE
que atracaria no terminal da Santos Brasil na data de 17/10/2006, com destino a cidade
de Vitória, Estado do Espírito Santo.
Foi entregue também, pelo representante da Santos Brasil, o Relatório de Sinistro
281/2006 (fls. 21 a 31 ),elaborado pela GV Assessoria e Consultoria em
Gerenciamento de Risco, onde descreve a análise do sinistro, o registro e aponta
observações, conclusões, comprova o vinculo com a transportadora e sugere
inclusive que sejam aperfeiçoados os métodos de monitoramento dos veículos auto-
cargas que fazem as coletas de contêineres na margem direita com destino ao
Tecon.
Posteriormente foi protocolado a PCI 006/703.543(fl.l4 ) onde informa que na data de
23/10/2006 foi localizado na cidade de Guarulhos, conforme Boletim de Ocorrência e
RDO n°l2061/2006 (fl.16 a 18) o contêiner HLXU507552-9, e que este encontrava-se
vazio, com restos de embalagens e pallets. Solicitava ainda a liberação do contêiner ao
armador, sendo tal procedimento deferido em 27/10/2006, após a verificação do
contêiner conforme Termo de Abertura n°1349/2006(fl.l9). (sem destaques no texto
original)
O Boletim de Ocorrência no 5669/2005, emitido em data de 14/10/2006, foi
anexado aos autos (e-fls. 12-13 e 17-19), bem como o Relatório de Sinistro no 281/2006 e
depoimento do motorista (e-fls. 22-32).
Portanto, da análise deste litígio, é possível concluir pela ocorrência e adequada
comprovação do sinistro, o que resulta em flagrante configuração da excludente invocada.
O Decreto no 4.543/2002, que há época dos fatos2 regulamentava a administração
das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio
exterior, assim previa:

2 CTN: Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008401/2006-91

Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de
quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que,
em conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único). (sem destaque no texto
original)
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do
art. 591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a
sua responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos formados a
bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela autoridade
judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por
qualquer interessado, no curso da vistoria. (sem destaque no texto original)
Já o artigo 595 do Decreto n° 4.543/2002, acima citado, determina que a
Autoridade Aduaneira, ao identificar o responsável pelo extravio, considere eventual excludente
de responsabilidade, especificamente a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Por sua vez, o Decreto-Lei no 37/66 assim prevê:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato. (sem destaque no texto original)
Destaco que os institutos caso fortuito e força maior assim foram conceituados
pelo Ilustre Doutrinador De Plácido e Silva3:
Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo caso que
acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que não se pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do homem os possa
impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer maneira, para a sua efetivação.
(...)
O caso fortuito é, no sentido exato de sua derivação (acaso, imprevisão, acidente), o
caso que não se poderia prever e se mostra superior às forças ou vontade do homem,
quando vem, para que seja evitado.
Força maior:
Assim se diz em relação ao poder ou à razão mais forte, decorrente da irresistibilidade
do fato, que, por sua influência, veio impedir a realização de outro, ou modificar o
cumprimento de obrigação, a que se estava sujeito.
Na técnica jurídica, força maior e caso fortuito possuem efeitos análogos.
Qualquer distinção havida entre eles, conseqüente da violência do fato ou da
casualidade dele, não importa na técnica do Direito. Somente importa que, um ou outro,
justificadamente, tenham tornado impossível, pelo fato estranho à vontade da pessoa, o

3 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico Atual, por Nagib Slaibi Filho; Gláucia Carvalho. 2, ed eletr. [Rio de
Janeiro]: Forense, [entre 2000 e 2002] 1 CD-ROM. Verbetes: caso fortuito, força maior.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008401/2006-91

cumprimento da obrigação contratual. Ou, por eles, não se tenha possibilitado ou
evitado a prática de certo ato, de que se procura fazer gerar uma obrigação.
A excludente de culpa foi comprovada nos autos através do Boletim de
Ocorrência e depoimento prestado perante a Autoridade Policial, resultando, com isso, em
atendimento aos requisitos de imputabilidade, inevitabilidade e irresistibilidade.
Portanto, deve ser afastada a penalidade aplicada.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
penalidade aplicada através do lançamento de ofício, o qual deve ser cancelado, com exoneração
do crédito tributário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Redator Designado.
Na sessão de julgamento do presente processo, ousei divergir da Ilustre
Conselheira relatora quanto ao seu entendimento de que o roubo de mercadoria importada sob a
responsabilidade do depositário se caracterizaria como caso fortuito ou força maior, ensejando a
exclusão da penalidade de multa regulamentar aplicada contra a empresa, oportunidade na qual
fui acompanhado pela maioria do Colegiado. Então, fui designado a redigir o voto vencedor,
motivo pelo qual apresento abaixo as razões de decidir.
Os fatos que ensejaram a aplicação da penalidade são assim narrados nos autos
pela recorrente:
05. No dia 11 de outubro de 2006, o contêiner HLXU 507552-9 foi descarregado do
navio "CP Denalli" no cais da Libra Terminal T37 de onde seria removido e
encaminhado ao terminal desta empresa Recorrente para que ocorresse o transbordo do
referido contêiner para o navio independente, o qual teve como destino a cidade de
Vitória/ES.
06. Acontece que no trajeto entre os terminais, o caminhão que fazia o transporte da
carga sofreu uma ação criminosa e não conseguiu chegar ao seu destino. '0_7. Muito
embora a empresa Recorrente atue com toda a cautela necessária, utilizando na
transferência de carga entre as margens do porto organizado de Santos, precauções
como a contratação de (i) empresa de transporte rodoviária idônea (ii) empresa de
gerenciamento de risco para prevenir o trabalho desta transportadora e (iii) empresa
seguradora para garantia das cargas transportadas em caso de sinistro, foi inevitável a
ocorrência do evento danoso narrado acima.
08. O boletim de ocorrência lavrado no dia 14 de outubro de 2006 indica que o
motorista, Sr.José Bento Machado Prieto foi surpreendido ao conduzir o seu caminhão
de placa BTS9299, carregado com o contêiner HLXU 507552-9, por 4 homens
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008401/2006-91

fortemente armados enquanto se deslocava de Santos em direção a cidade do Guarujá.
Não havia como este motorista resistir a esta coação, considerando, neste aspecto, a
quantidade de caminhoneiros que são, inclusive, assassinados para que se concretize o
roubo da carga de seus caminhões.
Pelos fatos constantes nos autos, fica evidente que a empresa recorrente, no
momento da ocorrência do sinistro, possuía a custódia da mercadoria na condição de depositária
fiel, sendo a responsável pelo transporte entre terminais, monitoramento e segurança da operação
de transbordo da mercadoria importada.
Quanto a condição de depositária fiel da mercadoria importada da recorrente, no
momento da ocorrência do sinistro, isso não é discutido nos autos, constituindo-se em matéria
incontroversa.
A recorrente centra a sua defesa na afirmação de que o fato ocorrido (roubo da
carga) se caracterizaria como caso fortuito ou força maior, que seria causa excludente da sua
responsabilidade sobre a multa regulamentar aplicada.
O ponto central da lide, então, é se, para efeito da exclusão de responsabilidade do
depositário fiel, o sinistro de roubo da mercadoria importada pode ser considerado como caso
fortuito ou força maior, que tem previsão legal como excludente de responsabilidade, nos termos
do art. 595 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no4.543, de 2002), in verbis:
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
Na análise deste aspecto, adoto e transcrevo as razões de decidir constantes do
Acórdão no 9303009.407– 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de lavra do Ilustre
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
Trata-se de auto de infração de tributos aduaneiros, pela não conclusão de
operação de trânsito aduaneiro iniciada no aeroporto internacional do Rio de Janeiro,
com destino ao porto de Vitória/ES. Alegou o contribuinte que a mercadoria
transportada pelo caminhão de placas LNG3893 fora roubado e sua carga subtraída no
município de Macaé/RJ.
O Regulamento Aduaneiro atribui ao transportador (art. 595 do RA 2002) a
responsabilidade fiscal pelo trânsito não concluído, pontuando que essa
responsabilidade pode ser elidida pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Assumindo a premissa de que, de acordo com os documentos acostados ao
processo, a mercadoria foi alvo de roubo, a solução do litígio depende da avaliação se
tal hipótese é suficiente para excluir a responsabilidade do transportador.
De fato, de acordo com o art. 595 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no4.543,
de 2002), essa é uma das apurações a ser empreendida pela autoridade aduaneira:
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
Segundo entende a recorrente, o fato da carga ter sido roubada seria suficiente
para afastar a aplicação da penalidade imposta.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008401/2006-91

Em sentido inverso, a meu ver corretamente, entendeu o aresto recorrido que tal
circunstância, por si só, não seria capaz de caracterizar a referida excludente e,
consequentemente, de afastar a responsabilidade do transportador.
Chego a essa conclusão a partir da investigação do conceito de força maior,
fixado nos termos da Lei Civil, bem assim da doutrina e da jurisprudência das mais
altas cortes do País acerca do tema.
Diz o parágrafo único art. 1.058, do Código Civil de 1916, que teve sua redação
reproduzida no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil (Lei no 10.406, de
2002):
Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar, ou impedir.
Interpretando o comando normativo, conceitua Pontes de Miranda (Tratado de
Direito Privado, T. XXIII, p. 84.):
"Fato necessário está, aí, por fato cuja determinação se procede sem que o devedor
possa afastar, em suas conseqüências. Se o fato é necessário, mas o devedor pode evitar
ou impedir os seus efeitos, não há caso fortuito por força maior”.
Note-se, portanto, que um dos requisitos essenciais para a caracterização de
uma das excludentes não é a inevitabilidade do fato, mas dos seus efeitos.
Não se pode olvidar, ademais, a segunda condição para caracterização das
excludentes: a imprevisibilidade. Nesse sentido, afirma De Plácido e Silva:
Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo caso que
acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que não se pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do homem os possa
impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer maneira, para a sua efetivação.
Todos os casos, que se revelam por força maior, dizem-se casos fortuitos, porque
fortuito, do latim fortuitus, de fors, quer dizer casual, acidental, ao azar.
Ora, se a violência nas estradas é circunstância de conhecimento geral, não
haveria como se alegar que o roubo de carga é um fato imprevisível e cujos efeitos
seria impossível evitar. Como é cediço, há meios para se conferir maior segurança ao
transporte e, consequentemente, minimizar os risco do evento e, caso se concretize,
seus efeitos.
Estar-se-ia, assim, diante de um caso fortuito interno, inerente ao risco da
atividade econômica desenvolvida pela recorrente e, como tal, não poderia ser
considerado um excludente da responsabilidade tributária.
Tal entendimento vem sendo sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça que,
analisando matéria semelhante, assentou o entendimento de que o roubo não exclui a
responsabilidade tributária. Veja-se:
REsp no 1.172.027 RJ (2009∕02457394)
TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE
INFRAÇÃO ROUBO DE MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE TERRESTRE
CASO FORTUITO INTERNO RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
1. O roubo de veículo e de carga sujeita a imposto de importação ocorrido no transporte
de mercadoria já desembaraçada não elide a responsabilidade de transportadora pelo
pagamento do valor apurado em auto de infração, nos termos dos arts. 136 do CTN, 32
e 60 do Decreto-lei 37∕66.
2. Recurso especial não provido.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008401/2006-91

No mesmo sentido a SRF editou o ADI SRF no 12/2004, que dispõe:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição (...),declara:
Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como
evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de
responsabilidade, nos termos do art. 595 do Decreto n° 4.543, de 26 de dezembro de
2002 Regulamento Aduaneiro, com as alterações do Decreto n°4.765, de 24 de junho de
2003, tendo em vista não atender, cumulativamente, as condições de ausência de
imputabilidade, de inevitabilidade e de irresistibilidade.
O Acórdão 9303004.716, de 21/03/2017, com voto do Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, designado redator do voto vencedor, enfrentou questão análoga,
igualmente concluindo que o roubo da mercadoria não elide a responsabilidade dos
tributos em se tratando de trânsito aduaneiro. No mesmo sentido, voto de minha
relatoria, dentre outros, no Acórdão 9303007.713, de 22/11/2018.
Por fim, quanto a alegação de que os fatos ocorridos não se subsumem à
penalidade aplicada, entendo que também não deve prosperar.
A penalidade aplicada tem fundamento legal no art.107, inciso I, do DL n°. 37/66,
que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
I- de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por contêiner ou qualquer veículo contendo
mercadoria, inclusive a granel, ingressado em local ou recinto sob controle aduaneiro,
que não seja localizado; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003).
(...)
Como bem colocado pelo acórdão recorrido, a mercadoria deveria estar, desde a
chegada, no recinto alfandegado da Santos Brasil (fiel depositária). No entanto, por
particularidades do Porto de Santos, onde há cais e recintos nas duas margens do porto, e, por
vezes, o navio chega em uma margem e o recinto se encontra na outra margem, como aconteceu
no presente caso, a autoridade aduaneira autorizou a transferência da mercadoria sob a exclusiva
responsabilidade do depositário fiel.
Assim, como a mercadoria deveria se encontrar no recinto da empresa recorrente,
mas isso não se concretizou, pois antes ocorreu um sinistro (roubo), resultando na não
localização da mercadoria no recinto da empresa, tal fato enseja a aplicação da penalidade
prevista no alt. 107, inciso I, do DL n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
n°10.833/2003).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Redator Designado.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital